Tribunal: TJDFT
Processo: 0722143-29.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Roubo circunstanciado tentado. Pena: individualização. Fração de diminuição.
O quantum da fração de diminuição da pena na tentativa é determinado pela distância percorrida no iter criminis. Quanto mais próxima a conduta do agente da consumação, menor será a diminuição. Se o réu teve sua ação interrompida próximo da consumação – quando já empregada a grave ameaça e a violência contra a vítima e já estava na posse da res furtiva –, a redução será na fração mínima – 1/3. Apelação não provida.